Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL, APÓS OPORTUNIZADA À PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS DA AÇÃO. ART. 485, IV DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação de busca e apreensão aviada em contrato de alienação fiduciária de veículo foi extinta, em razão da falta dos pressupostos essenciais para a constituição e validade do processo.
2. A parte autora teve várias oportunidades para promover o andamento do feito, a fim de efetuar a citação e a localização do bem, além de dispor de medida facultativa para converter a busca e apreensão em ação executiva, mas não o fez, deixando de cumprir as várias determinações judiciais proferidas em momentos distintos.
3. A inércia da autora em dar cumprimento ao andamento do feito redundou com a prolação de sentença que decretou a extinção, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inc. IV do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.